Tribunal: STF
Processo: ARE 1448790
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. “ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL”. CARREIRA NÃO BENEFICIADA POR NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS QUE NÃO ALCANÇA OS RESPECTIVOS INTEGRANTES. ANÁLISE: EXAME DE MATÉRIA FÁTICA E LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI ESTADUAL Nº. 5.355/2008. EXPRESSA VEDAÇÃO À POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DE TRIÊNIOS PELOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE “ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL”. PRETENSÃO DOS AUTORES DE INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, SOB O FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL ESPECÍFICA FRENTE AO ARTIGO 83, IX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PARÂMETRO DE CONTROLE (O ARTIGO 83, IX DA C.E.) DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO S.T.F. CONSEQUENTE VALIDADE DA LEI LOCAL QUE, COM ELE, ERA INCOMPATÍVEL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS QUE APENAS PRESERVA SITUAÇÕES DE FATO JÁ CONSOLIDADAS, MAS NÃO MANTÉM O DISPOSITIVO NULO NO ORDENAMENTO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS, INCLUSIVE DESTA EG. CÂMARA CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DO APELO.“ (e-doc. 6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc.10).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação ao art. 97 da Constituição da República. Sustentam que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.782/RJ, declarou a inconstitucionalidade do inc. IX, do art. 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, modulando os efeitos dessa declaração à data daquele julgamento, ocorrido em 24/02/2021, modulação esta não observada pelo Colegiado de origem (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos e elementos de prova carreados aos autos e com lastro em legislação de natureza infraconstitucional, para dirimir a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra a sentença que julgou procedente os pedidos da exordial para condenar o ente federativo a implantar, nos contracheques dos autores, o pagamento do adicional por tempo de serviço, garantida a retroação do cálculo até a data da posse dos demandantes no serviço público e, no mais, considerado o tempo de serviço devidamente averbado.



    A sentença hostilizada acolheu a tese dos demandantes, sob o fundamento de violação do princípio da isonomia, previsto no artigo 83, inciso IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, por conta da inconstitucionalidade do artigo 13, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual nº. 5.355/20082 frente ao aludido dispositivo Constitucional Estadual, uma vez que o diploma legal veda expressamente a inclusão da vantagem pecuniária na remuneração dos agentes públicos integrantes da carreira de “Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental”.



    (...)



    Quanto ao mérito do recurso, a questão é singela. Isto porque, ao julgar a matéria em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o E. S.T.F. declarou a nulidade do artigo 83, IX da Carta Estadual. Cite-se a ementa: 



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Direitos dos servidores públicos. 3. Não pode a Constituição Estadual, mesmo em seu texto originário, dispor a respeito de matéria cuja iniciativa legislativa seja reservada a órgão de outro Poder, por inibir o futuro exercício desta prerrogativa por seu titular. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 5. Modulação de efeitos. Manutenção do pagamento do benefício aos servidores estaduais até que lei estadual venha a dispor sobre a matéria. (ADI 4782, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2021 PUBLIC 10-03-2021). 



    Sucede, então, que, como cediço, a inconstitucionalidade, acordam a melhor doutrina e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal , é causa de excomunhão do ordenamento jurídico, de modo a atingir a norma em sua validade, tornando-a nula de pleno direito. 



    (...)



    Essa circunstância é potencializada pelo princípio de supremacia da Constituição que, de uma perspectiva material, garante a observância à hierarquia das normas como antecedente inescapável para aplicação do Direito. 



    Tudo a concluir: ainda que se tenham modulado os efeitos desta decisão, a fim de resguardar as situações de fato constituídas até a data do julgamento e na pendência de edição de lei estadual específica, não se pode negar que, para todos os demais fins de Direito, o dispositivo é como se inexistente.



    Assim, desconsiderado o mandamento constitucional para instituição de triênios, é perfeitamente hígida a legislação local que proíbe a concessão deste benefício estipendial na carreira dos autores. Até porque, note-se, avulta um estado de aporia se se considera inconstitucional a determinação de triênios e, ao mesmo tempo, também a vedação a essa mesma vantagem. 



    Aliás, causaria perplexidade a tentativa de obter a declaração de inconstitucionalidade de lei estadual com base em parâmetro declarado, ele mesmo, inconstitucional. 



    Ainda no tópico, veja-se que a modulação de efeitos – que não preserva a norma no ordenamento jurídico, insista-se, senão apenas conserva situações já consolidadas pela boa-fé objetiva – tem por marco final “lei estadual venha a dispor sobre a matéria”. 



    Ora, na espécie, já existe lei estadual dispondo sobre a matéria; e ela é peremptoriamente impeditiva do pagamento. 



    Logo, aqui, não há legítima expectativa a tutelar.” (e-doc. 6).



    5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem assentou que a norma declarada inconstitucional pelo STF jamais concedeu o benefício pleiteado à categoria dos autores, pelo que não são alcançados por eventual modulação de efeitos, a qual, por óbvio, refere-se às situações até então alcançadas pela norma impugnada.



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários pelas instâncias anteriores (e-doc. 6, p. 10), seu valor monetário fica majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator